Tribunal: STF
Processo: HC 245783
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 908950/MT - eDOC 3):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL. RÉU CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Inviável o exame, em sede de agravo regimental, de teses não suscitadas ao tempo da impetração, eis que configurada a hipótese de inovação recursal (AgRg no HC n. 716.773/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022). 2. O agravante deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada, o que faz incidir, no caso, a Súmula n.º 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 3. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondose o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 4. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, segundo revelou a instrução processual, nada obstante a absolvição do agravante pelos crimes de roubo imputados na inicial acusatória, seria ele líder de organização criminosa voltada à prática de diversos delitos patrimoniais, que realizava lavagem de capitais obtidos ilicitamente por meio de sua empresa (RBR VEÍCULOS), sendo por isto condenado a uma pena total de 18 (dezoito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. 5. Segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). 6. Não bastasse a gravidade concreta da imputação formulada em face do agravante, bem como a necessidade de desarticular a organização criminosa por ele liderada, a prisão cautelar continua a se justificar diante de seu histórico criminal, noticiando a sentença condenatória a existência de outras três condenações transitadas em julgado. 7. Convém anotar, ainda, que esta Quinta Turma firmou orientação de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). 8. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.



    Narra o impetrante que: a) o paciente sofre constrangimento ilegal, pois, mesmo tendo sido absolvido pelos crimes violentos que justificaram inicialmente a prisão preventiva, o juiz indeferiu o direito de recorrer em liberdade; b) a sentença ignora “a permissão concedida pelo TJMT no HC 1011180-13.2023.8.11.0000 no sentido de que o paciente só regredisse da prisão domiciliar para o cárcere em caso de extrema necessidade”; c) a regressão do paciente ao cárcere é desproporcional, pois foi condenado por crimes praticados sem violência ou grave ameaça e, durante o cumprimento da prisão domiciliar, não há notícias de reiteração delitiva ou de descumprimento das medidas aplicadas.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para que seja assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade mediante a fixação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Inicialmente, o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 155, § 4º, IV, art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, art. 311, caput, art. 299, caput, e art. 171, caput, todos do Código Penal, art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98 c/c art. 29, caput, do Código Penal, e art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013. 



    O Juízo de 1º grau condenou o paciente à pena de 18 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013 e 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, em concurso material, mas absolveu quanto à imputação dos crimes previstos nos arts. 155, §4º, IV, 157, §§ 2º, II, e 2º-A, 299, caput, e 399, caput, todos do CP. Ao final, negou o direito de recorrer em liberdade com base nestes fundamentos (eDOC 6, p. 308/312): 



    (...) o direito de recorrer em liberdade, uma vez que verificada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, mormente diante das circunstâncias e da gravidade dos atos praticados.



    A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.



     Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos acusados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. 



    Nesse sentido, ante a existência de indícios suficientes de autoria dos réus, os quais foram condenados, a manutenção da prisão justifica-se, por ora, para restaurar a ordem pública abalada pela gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa que atua com grande complexidade, com funções definidas cometimentos de crimes graves e hediondos, consubstanciados em diversos roubos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. 



    Com efeito, os integrantes, em tese, dividiam-se entre a prática dos roubos, prestação de apoio logístico para execuções destes crimes, inclusive locando imóveis e equipamentos para guarda dos veículos subtraídos, adulterações das placas dos veículos, falsificações de documentos e, por fim, comércio dos bens em sites de vendas como o OLX. 



    A imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos indícios de intimidação difusa e violência exacerbada, subvertendo a paz social diante dos supostos crimes praticados por indivíduos ligados à organização criminosa. 



    Ainda, como já consignado nos autos, é pacífico o entendimento de que a necessidade de interromper a autuação dos integrantes de organizações criminosas justifica a decretação da prisão preventiva. 



    Todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06- 09- 2018). 



    Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas, aliadas à reiteração delitiva de diversos denunciados.



    Outrossim, como delineado na dosimetria da pena, com exceção de ALEX LIMA FERREIRA, todos os demais réus possuem antecedentes criminais, demonstrando que a segregação cautelar se afigura premente para fazer cessar a reiteração delitiva.



    Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos condenados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas. 



    No mesmo sentido, o pedido de revogação da prisão preventiva protocolado, ao Id. 134603316, pela defesa de WELLINGTON, nos autos da cautelar de n. 1014853-53.2021.8.11.0042, apesar da argumentação tecida, deve ser indeferido.



    Isso porque a prisão domiciliar é “o cumprimento da prisão preventiva em residência, de onde somente pode o sujeito sair com autorização judicial” (Nucci, 2020, Pág. 1024), a qual é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção. 



    Portanto, para revisão de uma prisão preventiva (ou da prisão domiciliar), inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:



    (...)



    Assim sendo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática do acusado, o que, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados pelo agente reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva, pois os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do réu WELLINGTON se encontram presentes, pelos motivos acima delineados, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria. 



    Nesse tocante, o fato do réu não ter participado diretamente de nenhum roubo, por si só, não implica na ausência de risco à ordem pública e de reiteração delitiva em caso de liberdade, uma vez que WELLINGTON é apontado como líder da organização criminosa investigada, a qual praticou diversos delitos patrimoniais com o intento de auferir lucro, realizando a lavagem dos capitais obtidos ilicitamente por meio de sua empresa RBR VEÍCULOS. 



    Ademais, a prisão domiciliar, com imposição de monitoramento eletrônico, já constitui benesse concedida pelo estado por ser muito mais branda do que o recolhimento em unidade penitenciária para cumprimento de prisão provisória, sendo que o cumprimento das condições estabelecidas constitui obrigação do preso sob pena de revogação desta. 



    Importante salientar que a prisão preventiva de WELLINGTON foi substituída por domiciliar tão somente em razão da necessidade de submissão a procedimento cirúrgico, devendo retornar à penitenciária imediatamente após sua recuperação, inclusive, dando continuidade ao tratamento na unidade prisional.



    Diante disso, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito por estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pela denunciada e os riscos que a liberdade deste acarreta à garantia da ordem pública. 



    Desse modo, a gravidade concreta das condutas em julgamento não autoriza a flexibilização das condições impostas ao cumprimento da prisão domiciliar que já beneficiou, e muito, o réu, cuja necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública permanece hígida.



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. Especificamente quanto ao paciente, a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto (papel de liderança que o paciente exercia na organização criminosa e reiteração delitiva) e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 135418, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2016)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente